Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal proposto por TELEFONICA BRASIL S.A. decorrente do recurso de apelação cível interposto em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1002918-92.2016.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou a tutela provisória anteriormente deferida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Alega que a probabilidade do direito consiste na flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n. 007/2008/SARP.
Aduz, ainda, que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, reside no fato da empresa se encontrar impedida de renovar certidões com efeitos negativos perante o Estado de Mato Grosso, o que a impedirá de participar de licitações, obter financiamentos em órgãos públicos, manter contratos já em curso com o Poder Público e receber pagamentos que lhe são devidos por empresas e órgãos públicos.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal nos autos da Ação Ordinária n. 1002918-92.2016.8.11.0041, para determinar a suspensão da aplicabilidade da Resolução n. 007/2008/SARP às atividades da empresa, até o julgamento do mérito do recurso (id. 39209467).
É o relatório. Decido.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 39209469 a 39222453) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da aplicabilidade da Resolução n. 007/2008/SARP, tão pouco demonstrar sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Isso porque, este Sodalício, em casos análogos, vem decidindo pela legalidade da Resolução n. 007/2008/SARP. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07 / 2008 - SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.
1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.
2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
(N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07 / 2008 - SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
(N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a sentença proferida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, dê-se baixa e arquive-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora